Tribunal: TJMT
Processo: 1027470-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027470-06.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CASSEMIRO KONAGESKI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (AGRAVADO), AGROPECUARIA KONAGESKI LTDA - CNPJ: 37.487.998/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (AGRAVADO), JESSICA CAROLINA KONAGESKI - CPF: 041.038.691-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)].

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ARROLADO PELA RECUPERANDA COMO CONSURSAL – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO INCIDENTE APÓS EXCLUSÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL DO CRÉDITO IMPUGNADO - (PERDA DO OBJETO) NA SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES NA FASE ADMINISTRATIVA (
ART. 7o, § 2o E ART. 8o , DA LEI 11.101/05) – CONDENAÇÃO DO CREDOR IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO FUNDADA NA
LITIGIOSIDADE DO INCIDENTE

– RESPOSTA DA RECUPERANDA PELA REJEIÇÃO E RECONHECIMENTO DA CONCURSALIDADE DO CRÉDITO – OBJETIVO DO IMPUGNANTE ALCANÇADO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE QUALQUER ÔNUS AO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

É bem verdade que, dentro do procedimento estabelecido pela Lei n. 11.101/05, o prazo de 10 (dez) dias para a oposição de impugnação à habilitação de crédito, sob o fundamento extraconcursalidade, somente se iniciará da publicação da segunda relação de credores, elaborada pelo Administrador Judicial nos termos do art. 7o, § 2o e art. 8o citada lei.

Todavia, embora a impugnação judicial pelo credor agravante tenha sido prematura, porquanto anterior à publicação da segunda lista/relação de credores – que, no caso, esvaziou o objeto do incidente impugnatório em virtude de ter sido excluído o crédito pelo próprio administrador

–, não se pode ignorar que o que justifica a fixação de honorários, segundo a jurisprudência, é a litigiosidade estabelecida no incidente entre credor e recuperando, sendo que a definição sobre quem deverá suportá-los há de ser aferida à luz dos objetivos alcançados por cada parte da impugnação.

Assim, se uma vez instada a se manifestar, a parte recuperanda respondeu ao incidente, pugnando pela improcedência do pedido, defendendo veementemente que fossem reconhecidos como concursais os créditos que o próprio administrador veio, posteriormente, reconhecer como extraconcursais, não poderá o ônus da sucumbência ser imposto ao credor impugnante, cujos objetivos foram alcançados, ainda que por fato superveniente a esvaziar o objeto da impugnação.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A. –
Id-190792695, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM SEDE DE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.o 1014197-48.2023.8.11.0003, proposta por
CASSEMIRO KONAGESKI E OUTROS,
concluiu por
condenar a parte impugnante, ora Agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico perseguido na demanda.

Aduz em síntese que, t
rata-se de impugnação de crédito movida pelo Agravante, com o objetivo de excluir os créditos listados a seu favor (
R$ 248.219,01
na Classe III e R$ 36.900,42 na Classe II).

O Juízo admitiu a inicial e determinou a intimação da parte requerida e do administrador judicial. A parte requerida expressou sua objeção à exclusão do crédito, em favor da União. Posteriormente, o auxiliar do Juízo opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito, considerando que tais créditos foram excluídos na fase administrativa.

O Juízo, ao constatar que o crédito objeto da impugnação já havia sido excluído pelo Administrador Judicial, decretou a extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentando-se no artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte impugnada interpôs embargos de declaração, buscando corrigir a omissão da sentença em relação à apuração da verdade real do crédito na recuperação judicial, defendendo a tese de que essa busca não possui limites, conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, questionou a necessidade de fixação das verbas sucumbenciais nos casos de julgamento sem resolução do mérito, propondo que tal fixação deve se pautar na causalidade, ou seja, em desfavor do Banco do Brasil.

O Juízo, reconhecendo a tempestividade dos embargos, acolheu-os, dando provimento aos embargos de declaração. Condenou a parte impugnante (BANCO DO BRASIL) ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor do proveito perseguido na presente demanda (representado pelo valor do crédito que era objeto do pedido:
R$ 285.119,43
).

Assevera não ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais nas impugnações de crédito, já que a
impugnação de crédito trata-se de incidente vinculado aos autos de Recuperação Judicial com o intuito de corrigir divergências de classe e valores do que fora inicialmente ar rolado pelos autores ou modificado pelo Administrador Judicial.

Outrossim, alegam que os honorários advocatícios foram fixados em valores exorbitantes, já que arbitrados em percentuais trazidos pela regra do §2o do art. 85 do CPC, quando da verdade, se assim o fosse, deveriam ser arbitrados por equidade - §8o do art. 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão recorrida.

O Recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

192285196.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

198726687.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Naume Denise Rocha Müller
, manifestou pelo desprovimento do Recurso, devendo ser mantido a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa -

Id-

204203690.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM SEDE DE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
concluiu por
condenar a parte impugnante, ora Agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico perseguido na demanda.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Banco Agravante busca suspensão da decisão que em razão da rejeição da impugnação de crédito, fixou honorários sucumbenciais arbitrados em
10%
(dez por cento) sobre o proveito econômico perseguido – representado pelo valor do crédito que era objeto do pedido pelo Banco em:
R$ 285.119,43
.

Na hipótese, é inequívoca a litigiosidade instaurada na Impugnação ao Crédito, motivo pelo qual, cabível a condenação do impugnado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nesse caso, a verba honorária sucumbencial foi fixada no percentual de 10% sobre o proveito econômico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOUPARCIALMENTEPROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART.85, § 2°, DO CPC/2015. 1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2o do CPC/2015 .
Precedentes. 3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015. NORMA VIGENTE NA DATA DA PROPOSITURA DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso especial debate a aplicação do critério equitativo para fixação de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante das regras do atual Código de Processo Civil . 2. O novo Código de Processo Civil introduziu, na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. 3. As alterações reduzem a subjetividade do julgador e incrementa a responsabilidade das partes com a atribuição de valor à causa, ao
restringir as hipóteses de cabimento do critério de fixação por equidade, restritas agora às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
4. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. 5. No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável. Todavia, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual . 6. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.821.865/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1/10/2019.)

No que concerne ao pedido da parte em fixação dos honorários por equidade (art. 85, §8o do CPC), tem-se que a matéria foi objeto de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), nos quais a Corte Especial/STJ, ao definir o alcance da norma inserta no § 8o, do art. 85, do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou as seguintes teses jurídicas (Tema1.076):

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim exposto, de notar-se que a equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta da tratada no presente caso.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE ABRIL DE 2024:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) PEDIU VISTA E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vênia para discordar r. posicionamento adotado pela d. Relatora.

Considerando, porém, que o recurso traz pedidos sucessivos – sendo o principal deles o afastamento do dever de arcar com honorários advocatícios no âmbito do incidente de impugnação e o subsidiário, de arbitramento por equidade – faço o voto em dois tópicos.

Assim, apenas no caso de ser vencida na questão que embasa a postulação recursal principal – ou seja, a desoneração do dever de pagar honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da parte adversa – é que apresentarei a segunda parte do voto, que trata do pleito recursal subsidiário.

Pois bem.

Com efeito, é bem verdade que, dentro do procedimento estabelecido pela Lei n. 11.101/2005, o prazo de 10 (dez) dias para a oposição de impugnação à habilitação de crédito, sob o fundamento de o crédito arrolado ser extraconcursal, somente se iniciará da publicação da segunda relação de credores, elaborada pelo Administrador Judicial, após a apresentação das divergências e habilitações pelos credores nos termos do art. 7o, § 2o e art. 8o da mencionada lei.

Todavia, não é menos verdade que, embora a impugnação judicial pelo credor agravante tenha sido prematuramente manejada em 06/06/2023, antes da publicação da segunda lista/relação de credores – e, portanto, ainda na fase administrativa que é arbitrada pelo administrador judicial –, o que só a ocorrer veio a ocorrer em 12/06/2023 (vide ID. n. 120260480 do feito recuperacional), de modo a esvaziar a finalidade da impugnação originária, com a sua consequente extinção não meritória do incidente, posto que o próprio administrador excluiu os créditos em discussão, certo é que, se o que justifica a fixação de honorários é a litigiosidade estabelecida, entendo que a definição sobre quem deverá suportá-los deve ser aferida à luz dos objetivos alcançados por cada parte da impugnação.

Ou seja, quem haverá de pagar honorários, será a parte que, a despeito da extinção do incidente, alcançou, mais eficazmente, aquilo que postulou no procedimento judicializado.

Na hipótese, mesmo agindo de maneira açodada, judicializando prematuramente uma questão que ainda não havia sido dirimida na fase administrativa do feito recuperacional, não há dúvida de que o banco agravante atingiu o objetivo buscado quando da judicialização (impugnação) consistente no reconhecimento de que seus créditos são extraconcursais, ainda que tal finalidade tenha sido alcançada antes mesmo na manifestação final e meritória do juízo da causa.

Tivesse a parte recuperanda impugnada se quedado silente, ou apenas respondido à impugnação alegando que a questão deveria aguardar o exame do administrador sobre as habilitações e exclusões, talvez não fosse o caso de arbitrar verba de sucumbência para qualquer das partes.

Porém, não foi isso o que aconteceu.

Uma vez instada a se manifestar, a parte recuperanda respondeu ao incidente, pugnando pela improcedência do pedido, defendendo veementemente que fossem reconhecidos como concursais e, portanto, sujeito à recuperação os créditos que o impugnante pretendia ver declarados extraconcursais.

Assim, nesse primeiro ponto da controvérsia submetida ao reexame deste juízo
ad quem
, entendo que, incumbe à parte recuperanda o ônus de arcar com os honorários ao(s) patrono(s) da parte adversa, a qual teve a sua postulação fortemente contrariada.

No entanto, considerando que o pedido principal do recorrente se restringe à isenção do dever de arcar com quaisquer honorários arbitrados em favor do(s) advogado(s) da parte impugnada, não poderia esse colegiado avançar os limites do pedido, para inverter do ônus de sucumbência, sob pena de incorrer em provimento judicial
ultra petita
.

Logo, o que resta é atender a pretensão recursal em seu primeiro plano, para desonerar o impugnante agravante do dever de pagar honorários profissionais ao(s) advogado(s) da agravada.

Forte nessas razões, e pedindo novas vênias à d. Relatora,
dou provimento
ao recurso, para isentar o impugnante agravante do pagamento dos honorários profissionais, indevidamente fixados, na origem, em favor do(s) advogado(s) da agravada.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto divergente da 1a Vogal, Desa. Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024